Tribunal: TJMT
Processo: 1020018-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020018-47.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : BANCO DO BRASIL S.A.
Agravados : ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
Número do Protocolo: 1020018-47.2020.8.11.0000
Não havendo pedido de antecipação da tutela recursal, apenas admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e determino a intimação dos agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Após, dê-se vista dos autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 29 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator